Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-36.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Extravio de bagagem – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Extravio de bagagem – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Pretensão recursal da autora de majoração da verba indenizatória – Hipótese ocorrente, em homenagem aos critérios da prudência e razoabilidade – Recurso da autora provido em parte e recurso da ré improvido.